Tribunal: TJDFT
Processo: 0713770-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0713770-81.2022.8.07.0000 Número do processo na origem: 0711511-07.2022.8.07.0003 AGRAVANTE: RENNAN CHRISTIAN SILVA LINS DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ANDRESSA ERNESTINA DA SILVA RIBEIRO AGRAVADO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO Uma vez que a petição inicial e documentos anexos não estão disponíveis para visualização desta relatoria pelo sistema PJe de 1a instância, intime-se o agravante para que junte os referidos documentos aos presentes autos, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de viabilizar a análise dos pedidos formulados. Considerando que o objeto do presente agravo é justamente a tramitação do feito principal em segredo de justiça, fica desde já autorizada a juntada dos documentos ora solicitados de maneira sigilosa. Brasília-DF, 4 de maio de 2022 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora